Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de menores. Depoimento dos policiais. Provas. Maus antecedentes. Reincidência. Regime prisional.

1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições – são idôneos. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma.

2 - Descabe absolver se as provas - testemunhal e pericial - não deixam dúvidas de que o acusado mantinha em casa arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, sem autorização legal e, ainda, obrigou adolescente a ocultar o artefato, facilitando, assim, a corrupção dela.

3 - Se o acusado registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para caracterizar reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.

4 – Fixada pena superior a 4 anos e reincidente o acusado, o regime prisional é o semiaberto (art. 33, § 3o, do CP).

5 – Apelação não provida.